Tribunal: TJBA
Processo: 8001736-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001736-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SP-01 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros

Advogado(s)
:
RICARDO FERREIRA VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, AIRES VIGO

APELADO: ANA MARIA DE MELO

Advogado(s)
:
YANNE LOPES VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SP-01 Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – SPE contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas ora embargantes, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora.

2.

A decisão embargada reconheceu inadimplemento contratual decorrente do atraso excessivo na entrega de loteamento, determinando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

3.

Nos presentes embargos, as empresas sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando:
(i) ausência de pronunciamento quanto à ilegitimidade passiva da empresa proprietária do terreno e à limitação de sua responsabilidade no empreendimento;
(ii) ausência de análise da tese de superação da causa de pedir, uma vez que a ação foi ajuizada aproximadamente cinco anos após a expedição do termo de verificação de obras (TVO);
(iii) inexistência de fundamentação suficiente quanto à configuração e ao quantum da indenização por danos morais.

4.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e requerendo a rejeição do recurso.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

De forma específica, as questões submetidas à apreciação são:
(i) saber se houve omissão quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade da empresa proprietária do terreno na cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário;
(ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a tese de superação da causa de pedir ou de renúncia tácita ao direito de ação em razão do lapso temporal entre o TVO e o ajuizamento da demanda;
(iii) saber se houve ausência de fundamentação quanto à configuração e ao valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

7.

Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões devolvidas em sede recursal, inclusive a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa SP-01 Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – SPE.

9.

A decisão colegiada reconheceu a legitimidade passiva da referida empresa com base em sua participação na cadeia de fornecimento e comercialização do empreendimento, aplicando a teoria da aparência e o regime de responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual inexiste omissão quanto à matéria.

10.

Também não procede a alegação de omissão acerca da tese de superação da causa de pedir. O acórdão enfrentou expressamente o argumento, consignando que o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil impede o reconhecimento de renúncia tácita ao direito de ação ou de requalificação da pretensão como mera desistência contratual.

11.

O colegiado destacou que o lapso temporal entre a expedição do termo de verificação de obras e o ajuizamento da demanda não descaracteriza o inadimplemento contratual, especialmente diante do atraso substancial na entrega do empreendimento.

12.

Quanto à condenação por dano moral, o acórdão igualmente apresentou fundamentação suficiente, assentando que o atraso excessivo e injustificado na entrega do loteamento, aliado às circunstâncias pessoais da consumidora, configurou lesão extrapatrimonial indenizável.

13.

O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) foi considerado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apto a compensar o prejuízo experimentado pela autora e a desestimular práticas semelhantes.

14.

A pretensão das embargantes revela, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas pela Turma Julgadora, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

15.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para embasar sua conclusão.

IV. Dispositivo e tese

16.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas suscitadas pelas partes, ainda que adote conclusão contrária à pretensão recursal.”

“3. A utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito do julgamento é incompatível com a finalidade do recurso.”

“4. O simples inconformismo da parte com a fundamentação adotada pelo colegiado não autoriza a integração do julgado por meio de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205; CDC, arts. 7º, p.u., e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8001736-84.2022.8.05.0080
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figura como, Embargantes,

SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

e, como Embargada,
ANA MARIA DE MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.